Tribunal: TJSP
Processo: 2031124-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2031124-69.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA LUIZA MARTINS FILOMENO e LUCI CURY MARTINS e
embargados CLAUDIO MARCOS ARENA e GABRIELA DINIZ ARENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33202b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2031124-69.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTES: MARIA LUIZA MARTINS FILOMENO e LUCI CURY
MARTINS
EMBARGADOS: CLAUDIO MARCOS ARENA e GABRIELA DINIZ ARENA
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Alegação de nulidade do julgamento
virtual, ante expressa oposição e intenção de sustentação oral -
Não acolhimento - Antes do início do julgamento virtual, houve
decisão refutando, no caso, a possibilidade de sustentação oral
- As embargantes foram regularmente intimadas e silenciaram a
respeito - Embargos rejeitados.
VOTO No 33202
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 45/55, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos devedores, assim ementado:
"Ação anulatória de deliberação em assembleia extraordinária
de sociedade c.c. perdas e danos (em fase de cumprimento
provisório do título judicial) - Decisão que determinou a
remessa dos autos à contadoria e observou que o comando a
ser seguido se encontra no título judicial - Inconformismo dos
devedores - Acolhimento - Pertinência da prévia deliberação
judicial a respeito dos parâmetros de incidência de encargos,
em especial os juros de mora, em relação às parcelas do pro
labore vencidas após o ajuizamento da ação - Necessidade de
distinção entre as parcelas vencidas e vincendas, na data da
citação, para fins de cômputo dos juros moratório - Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33202b
3
do C. STJ - Quanto ao período de suspensão dos pagamentos, a
mora deve ser computada a partir da data em que todos os
sócios deveriam ter recebido os valores/diferenças - Decisão
reformada - Recurso provido."
As embargantes (credoras) dizem que manifestaram
oposição ao julgamento virtual, "informando sua intenção de realizar
sustentação oral". No entanto, o requerimento não foi observado, eis
que ocorreu o julgamento em sessão virtual. Em síntese, falam em
vício no julgamento e entendem que "há que se anular o referido
acórdão e remeter os autos à mesa para julgamento presencial".
Os adversos se manifestaram a fls. 8/9, nos termos do
art. 1.023, § 2o, do CPC.
É o relatório do necessário.
2 - O julgamento não padece do vício alegado.
Conforme bem observado pelos embargados, houve
expressa decisão refutando a possibilidade de sustentação oral, com
determinação de início do julgamento virtual, in verbis :
"Vistos.
1 - Nos termos do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste
E. Tribunal, sendo descabida a sustentação oral na espécie -
agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória de
urgência ou evidência - e diante da necessidade de esforço
conjunto para concretização do princípio da razoável duração do
processo em tempos de isolamento justificado pela Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33202b
4
inicie-se o julgamento virtual.
Fica observado aos advogados das partes, por fim, que, caso
entendam necessário, poderão encaminhar memoriais ao e-mail
institucional gab.gravabrazil@tjsp.jus.br." (fls. 31/33, dos
autos do agravo de instrumento)
As partes foram regularmente intimadas da decisão
retro (certidão a fls. 34, do agravo) e as embargantes silenciaram a
respeito. Logo, insubsistente e extemporânea a sugestão de vício na
realização do julgamento virtual.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator